Tribunal: TJMT
Processo: 14397-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0014397-20.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA
Recorrido(s): CREFISA S/A. CREDITO- FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE
VALORES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO –
ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em que pese as razões da parte autora, da análise dos autos
verifico que esta contratou empréstimo junto a Recorrida para
desconto em conta corrente, sendo o valor total do empréstimo de
R$ 7.186,01, do qual serviu para quitar dois empréstimos
pretéritos, cujo saldo devedor atingia o montante de R$ 4.185,12,
com liberação do saldo remanescente à autora, ou seja, R$
3.000,89.
Saliento, diferente do apontado, o valor de R$ 3.000,89 não foi
incluído em duplicidade, constando no contrato em análise apenas
o valor total do empréstimo no ato da contratação (R$ 7.186,01) e
o valor a ser liberado ao cliente (R$ 3.000,89), entenda-se, o valor
total do empréstimo menos o valor da dívida existente oriunda dos
empréstimos pretéritos (R$ 7.186,01 - R$ 4.185,12). Senão
vejamos:

Quanto à forma de pagamento, resta claro no contrato então
firmado entre os litigantes, que o mesmo se daria por meio de
desconto em conta corrente, sendo em um total de 12 (doze)
parcelas, todas no igual valor de R$ 1.522,86.
Assim, afasto a alegação de duplicidade de valores, bem como
afasto a alegação de vício de consentimento.
A autora não comprovou a existência de vício de consentimento,
estando o contrato redigido de forma clara.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do
direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe.
Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que
a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acór

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos
moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a
suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e
3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator